Tribunal: TJPA
Processo: 0813490-50.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813490-50.2023.8.14.0401

APELANTE: MANOEL LUIZ FREITAS DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0813490-50.2023.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MANOEL LUIZ FREITAS DE BRITO

ADVOGADO: MAURO CESAR DA SILVA DE LIMA OAB/PA 11957-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Manoel Luiz Feritas de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou, pelos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e 157, §2º, II c/c art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

2.

O apelante, em companhia de comparsa não identificado, subtraiu mediante grave ameaça os celulares de duas vítimas — Kássio Silva e Mayra Vanessa da Costa Guimarães —, utilizando simulacro de arma de fogo. Foi preso em flagrante de posse do aparelho de uma das vítimas.

3.

A defesa recorreu visando ao afastamento do concurso formal de crimes, sob o argumento de que houve apenas um ato de subtração e, portanto, crime único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há concurso formal de crimes quando, em um mesmo contexto fático, o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que apenas um dos objetos seja efetivamente levado em razão de circunstância alheia à vontade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O concurso formal de crimes caracteriza-se pela pluralidade de vítimas e pela violação autônoma de bens jurídicos diversos, ainda que a conduta do agente decorra de uma única ação.

4.

No caso, restou comprovado que o réu subtraiu ou tentou subtrair bens de duas vítimas distintas, o que configura duas ofensas patrimoniais individualizadas.

5.

O fato de o telefone de uma das vítimas não ter sido levado decorreu de motivo alheio à vontade do agente, o que apenas reduz o resultado material, mas não descaracteriza o concurso formal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não há crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens de vítimas distintas, caracterizando concurso formal por atingirem-se patrimônios diversos” (AgRg no HC n. 792.057/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/5/2023, DJe 25/5/2023).

7.

Assim, não há como acolher o pedido defensivo de exclusão do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma só ação, o agente subtrai ou tenta subtrair bens pertencentes a vítimas distintas.

2.

A ausência de sucesso em relação a um dos bens, por motivo alheio à vontade do agente, não descaracteriza o concurso formal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II; 14, II; e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.815.741/PB, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/8/2025, DJe 20/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 792.057/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/5/2023, DJe 25/5/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0813490-50.2023.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MANOEL LUIZ FREITAS DE BRITO

ADVOGADO: MAURO CESAR DA SILVA DE LIMA OAB/PA 11957-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
MANOEL LUIZ FERITAS DE BRITO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no Artigo 157, §2º, II, e Artigo 157, §2º, II c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Consta na inicial acusatória (ID nº 18703534), que na noite do dia 06/07/2023, o Recorrente teria subtraído mediante ameaça o celular de Kassio Silva, o qual foi abordado juntamente com sua namorada Mayra Vanessa da Costa Guimarães, na frente da moradia desta, localizada na Rua dos Mundurucus, no Bairro do Jurunas, nesta cidade.

O Apelante e outro comparsa não identificado anunciaram o assalto, contudo Kassio Silva teria percebido que o objeto (arma de fogo) era um simulacro, oportunidade em que reagiu ao assalto, tendo sua orelha lesionada por um dos assaltantes, enquanto a sua namorada tentava ajudá-lo revidando a violência usando um capacete de motocicleta.

Ato contínuo, os assaltantes empreenderam fuga levando apenas o celular de Kassio Silva, com Mayra Guimarães indo ao encalço da dupla. No entanto, ela percebeu uma VTR da Polícia Militar, a qual foi acionada e capturou apenas o Recorrente na posse do objeto subtraído da vítima.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, II e 157, §2º, II c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19529661) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21864592) pugnando pela exclusão do concurso formal por se tratar de crime único.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID nº 21864595).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº 22699271).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do não reconhecimento do concurso formal de crimes.

Pleiteia o Recorrente o afastamento da incidência do concurso formal de crimes, sob a alegação de que teria se tratado de ação única, requerendo que seja reformada parcialmente a pena aplicada para que se reconheça um roubo qualificado e um roubo tentado, sem concurso formal de crimes, já que teria sido subtraído apenas o aparelho celular de Kassio.

Adianto que tal pleito
não deve ser conhecido
, uma vez que se extrai dos autos que houve o desapossamento pelo Recorrente de bens de vítimas distintas em um mesmo contexto fático.

Os ofendidos, KASSIO e MAYRA, ouvidos em juízo, confirmaram que ambos tiveram os aparelhos celulares subtraídos pelo acusado, sendo que apenas o telefone de KASSIO foi recuperado em virtude do aparelho de MAYRA ter caído no chão durante o embate corporal com o assaltante, motivo pelo qual a defesa do Recorrente sustenta a inexistência do concurso formal de crimes.

Ocorre que, é cediço que o concurso formal é caracterizado pela pluralidade de vítimas, por se levar em consideração a individualização do bem jurídico tutelado, logo, cada vítima sofre uma violação autônoma. No caso em comento, considera-se o roubo dos aparelhos celulares de ambas as vítimas KASSIO e MAYRA, sendo que o telefone de MAYRA apenas não foi levado pelo Recorrente por motivo alheio à sua vontade, de modo que não há que se falar em exclusão do concurso formal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
ROUBO MAJORADO
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 7/STJ.
CRIME ÚNICO. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma desta Corte Superior firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.

2. No caso, o Tribunal a quo, soberano na análise das provas, concluiu pela ausência de vício nos reconhecimentos fotográficos, visto que "obedeceram à risca o ditame do artigo 226 do CPP, conforme se verifica às fls. 39/414 e 43/455, restando ratificados com firmeza pelos ofendidos em juízo". Nesse contexto, entender de forma diversa, como requer a defesa, pela nulidade dos reconhecimentos, demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte.

3.
Sobre o pleito de reconhecimento de crime único, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal"
(AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.815.741/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025.) (grifo nosso)

Sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026